Tribunal: TJBA
Processo: 8031132-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031132-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Advogado(s): ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO (OAB:SP98628-A) AGRAVADO: ANTONIA EDNA SANTOS FERREIRA Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. GRATUIDADE DEFERIDA INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação monitória, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela massa falida do banco autor da demanda. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar se a massa falida demonstrou a hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade de justiça, conforme previsto no art. 98, do CPC. III. Razões de decidir 3. A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica exige a demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme jurisprudência consolidada do STJ e Súmula 481. 4. A massa falida apresentou documentação hábil, como balancete contábil e relação de credores, evidenciando sua insuficiência de recursos, não possuindo liquidez para recolhimento imediato das custas iniciais. 5. A jurisprudência do TJBA e do STJ reconhece a possibilidade de concessão do benefício à massa falida, desde que comprovada a impossibilidade de pagamento, o que restou demonstrado nos autos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "É admissível a concessão de gratuidade de justiça à massa falida, desde que demonstrada sua hipossuficiência econômica mediante documentação idônea." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1356000/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 26.02.2019; TJBA, AI 8029870-02.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 24.04.2023; TJBA, AI 8010119-34.2021.8.05.0000, Rel. Juiz Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Quarta Câmara Cível, j. 02.09.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8031132-50.2025.8.05.0000; Recorrente: Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul; Recorrida: Antonia Edna Santos Ferreira; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, na data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator